Tribunal: TJES
Processo: 5015768-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015768-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DA SILVA FILHO
RECORRIDO: THALISSON CAJE SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015768-63.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ROBSON DA SILVA FILHO e VANIA REGINA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO:
THALISSON CAJE SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE RISCO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS OFERTADOS PELO REQUERIDO, SOB FALSA PROMESSA DE RETORNO GARANTIDO E AUSÊNCIA DE PERDAS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES, ORA RECORRENTES, NO SENTIDO DE TEREM INVESTIDO A QUANTIA DE R$ 450,00 EM SERVIÇOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS OFERTADOS, ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS, PELO RÉU/RECORRIDO, OS QUAIS DARIAM LUCRO EM DOBRO. QUESTÃO PROCESSUAL CONSISTENTE NA CONEXÃO COM A DEMANDA TOMBADA SOB O Nº 5011137-76.2022.8.08.0048 (ATUALMENTE ARQUIVADA), VISTO QUE POSSUI A MESMA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DESCRITOS NA PEÇA INICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NOTA-SE NO CASO DOS AUTOS, A DESPEITO DO INCONFORMISMO LANÇADO NO RECURSO INOMINADO, A FALTA DE COMPROVAÇÃO, PELOS AUTORES/RECORRENTES, NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU PRETENSO DIREITO (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO HÁ A DEMONSTRAÇÃO, NO PORMENOR, ACERCA DA PROMESSA DE RETORNO OU DE GANHOS FINANCEIROS A PARTIR DE DETERMINADOS INVESTIMENTOS, TAMPOUCO HÁ A COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DOS AUTORES PARA O RÉU, DE MODO A JUSTIFICAR A PRETENSA RESTITUIÇÃO. DENOTA-SE, ASSIM, A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. APLICAÇÃO DA FICÇÃO JURÍDICA DO “HOMEM MÉDIO”, PRESUMINDO-SE DAQUELE QUE SE PROPÕE A INVESTIR O CONHECIMENTO DOS RISCOS INERENTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, MORMENTE NO QUE TANGE À AUSÊNCIA DE “RETORNO GARANTIDO” EM TAIS SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENSA
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.